Tribunal: TJES
Processo: 0003294-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003294-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VINICIUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO POLICIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO: INOCORRÊNCIA -
REDUÇÃO DA FRAÇÃO
APLICADA
DE
CORRENTE DE
CAUSA DE AUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Vinícius Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) se houve quebra da cadeia de custódia;
(ii) se os elementos de autoria e materialidade são suficientes à condenação;
(iii) se houve agressão policial no momento da prisão;
(iv) se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(v) se é possível redimensionar a fração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste comprovação quanto a alegada quebra de cadeia de custódia.

Não há nos autos fatos objetivos detectados capazes de infirmar que as drogas apreendidas não foram devidamente acondicionadas, resguardadas e encaminhadas para análise, ou que não correspondem àquelas que também foram submetidas a perícia, e cuja propriedade é atribuída ao apelante.

Tudo diante da devida análise do auto de apreensão, do auto de constatação de substância, documento de encaminhamento e Laudos Definitivos, seja das drogas, seja das armas apreendidas, sendo certo que, repita-se, parte da droga e ao menos um dos armamentos, como visto, fora atribuída a propriedade ao apelante.

Inexistem, portanto, elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, fatos que impossibilitaram sua análise regular, ou interferência de quem quer que seja na mesma, não havendo razão para se reconhecer a nulidade. Em idêntico nortear, precedente do C. STJ: “(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 18/04/2023, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156, caput, do CPP.

Quanto a autoria, a condenação se consolidou com base em provas contundentes produzidas desde a gênese, e em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência se projetaram para o campo dos fatos de forma clara e objetiva, todos no sentido de reafirmar a sequência de fatos exatamente conforme está descrito na denúncia, inclusive o fato de terem ido até a residência apontada por terceiro como local onde o apelante acondicionava a droga, para posterior comércio ilícito, logrando êxito em encontrá-las, bem como uma arma de fogo.

Os depoimentos também revelaram que o ora apelante, ao ser abordado e informado sobre a autorização dada para entrada no local indicado, onde as drogas se encontravam, assumiu a propriedade das mesmas, destacando que seus avós não sabiam da atividade ilícita exercida.

E como destacado na sentença impugnada, com muita propriedade, no caso concreto é desimportante o fato do apelante residir ou não no local da busca, haja vista que fora devidamente comprovado que o mesmo se utilizava da residência de sua avó para guardar as drogas e arma para fins da prática do tráfico.

Regular autorização para entrada dos policiais no local onde as drogas foram encontradas.

No que se refere a possível agressão sofrida pelo apelante quando da sua abordagem, como sustentado pelo Parquet, diante de versões contraditórias e da inexistência de demais provas aptas para tal finalidade, não há como chegar na séria conclusão de que a lesão apresentada no apelante fora efetivamente e injustamente causada por policiais no ato da prisão.

Em trato continuativo o caso realmente não comporta a concessão do denominado tráfico privilegiado. Embora a negativa de implementação da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em representações em curso (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139), o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação do apelante para a atividade de traficância de drogas.

A conclusão se materializa em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado;
pela quantidade de drogas apreendidas, de arma apreendida, material comumente e invariavelmente utilizado para preparação e posterior venda em série da droga
.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos pequenos traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento. Nesse sentido: As circunstâncias da prisão “a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas, evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) . ----

-Possível a implementação de fração menos intensa quanto a causa de aumento de pena decorrente da prática do tráfico com emprego de arma de fogo, diante da completa ausência de fundamentação para o emprego da fração mais intensa no caso concreto.

Assim, inexistindo justificativa concreta, altera-se a fração da majorante para (um sexto) .

Mantida a pena de multa imposta.

Fixado o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Impossível a substituição da pena corporal imposta, a luz do quantum de pena aplicado e peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente, para redimensionamento da pena imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VIN
Í
CIUS PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES,
que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
É possível que o mesmo possa apresentar recursos em liberdade;

2
.
Patente a quebra da cadeia de custódia;
3.
Não fora comprovada a autoria do delito imputado, sendo certo que drogas apreendidas foram encontradas em local em que o apelante não reside, tratando se de residência de seus avós paternos;

4
.
O apelante fora agredido;
5.
Alternativamente deve ser reconhecido o tráfico privilegiado;
6.
Possível a implementação de fração menos intensa quanto a causa de aumento de pena;
7.
Possível a substituição da pena corporal imposta.

Pois bem.

Preambularmente destaco que o apelante foi denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na exordial acusatória:

“
Que no dia 27 de setembro de 2023, por volta de 10h40min, na Rua Floreal Martins, bairro Bela Vista, Colatina/ES, JOÃO VINÍCIUS PEREIRA, denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1220g (mil duzentas e vinte gramas), 10 (dez) tiras de maconha e mais 99 (noventa e nove) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares foram acionados a fim de comparecerem ao bairro Bela Vista, na localidade conhecida como ‘‘Inferninho’’, em razão do recebimento de fotos onde indivíduos ostentavam arma de fogo durante a madrugada.

Ao chegarem no local, os agentes públicos foram recebidos com disparos de arma de fogo e, ao alcançar um dos envolvidos nestes fatos, este forneceu informações de que o denunciado, o qual faz parte de um grupo rival, estaria guardando grande quantidade de drogas e armas de fogo em sua residência.

Munidos das devidas informações, os agentes públicos se deslocaram até o local e realizaram contato com a avó do acusado, que franqueou a entrada dos policiais.

Assim, durante buscas pelo imóvel foram encontrados no quarto do denunciado 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1220g (mil duzentas e vinte gramas), 10 (dez) tiras de maconha, 99 (noventa e nove) buchas de maconha, 01 (um) revólver calibre .32 S&W, 02 (duas) munições de mesmo calibre, 01 (uma) balança de precisão e materiais para embalo dos entorpecentes.

Ao realizarem buscas pelas imediações, João Vinicius foi localizado e confirmou a propriedade dos entorpecentes e da arma de fogo encontrada em sua residência.

Ressalta-se que o denunciado é amplamente conhecido pela guarnição devido ao seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, bem como pela disputa por pontos de vendas de drogas no bairro Bela Vista (...)”.

Efetivei o estudo dos autos, intensa reflexão jurídica quanto ao caso, de modo que passo a externar o meu posicionamento da seguinte forma:

Em que pese os argumentos externados pela diligente defesa técnica quanto ao ponto,
inexiste
comprovação
da
alegada quebra de cadeia de custódia.
Não há nos autos fatos objetivos detectados capazes de infirmar que as drogas apreendidas não foram devidamente acondicionadas, resguardadas e encaminhadas para análise, ou que não correspondem àquelas que também foram submetidas a perícia, e cuja propriedade é atribuída ao apelante.

Tudo diante da devida análise do auto de apreensão, do auto de constatação de substância, do documento de encaminhamento e Laudos Definitivos, seja das drogas, seja das armas apreendidas, sendo certo que, repita-se, parte da droga e ao menos um dos armamentos, como visto, fora atribuída a propriedade ao apelante.

Inexistem, portanto, elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, fatos que impossibilitaram sua análise regular, ou interferência de quem quer que seja na mesma, não havendo razão para se reconhecer a nulidade.

Em idêntico nortear, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado,
ônus que lhe competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP.

Quanto a autoria
, entendo que a condenação se consolidou com base em provas contundentes produzidas desde a gênese, e em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência se projetaram para o campo dos fatos de forma clara e objetiva, todos no sentido de reafirmar a sequência de fatos exatamente conforme está descrito na denúncia,
inclusive o fato de terem ido até
a residência
apontad
a
por terceiro como
local
onde
o apelante acondicionava a droga, para posterior
comércio ilícito
,
logrando êxito em encontrá-las,
bem como uma arma de fogo
.

Os depoimentos também revelaram que o ora apelante, ao ser abordado e informado sobre a autorização dada para entrada no local indicado, onde as drogas se encontravam,
assumiu a propriedade da
s

mesmas
, destacando que seus avós não sabiam da atividade il
í
cita exercida
.

E como destacado na sentença impugnada, com muita propriedade,
no caso concreto é desimportante o fato do apelante residir ou não no local da busca,
haja vista que fora
devidamente comprovado que o mesmo se utilizava da residência de sua avó para guardar as drogas e arma para fins d
a
prática do tráfico
.

Tudo de igual forma conforme fora transcrito e descrito na sentença impugnada, inclusive quanto a regular autorização para entrada dos policiais no local onde as drogas foram encontradas, devendo ser ressaltado que o
s depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
ocorre no
presente
caso.

No que se refere a possível agressão sofrida pelo apelante
, quando da sua abordagem, como sustentado pelo
Parquet
, diante de versões contraditórias e da inexistência de demais provas aptas para tal finalidade, não há como chegar na séria conclusão de que a lesão apresentada no apelante fora efetivamente e injustamente causada por policiais no ato da prisão.

Em trato continuativo destaco
que o caso realmente não comporta a concessão do denominado tráfico privilegiado.

Embora a negativa de implementação da causa de diminuição não possa ser lastreada com base em representações em curso (segundo orientação do STJ, na seara dos repetitivos – Tema 1139)
, o caso concreto revela panorama que destaca efetiva dedicação
do apelante para
a atividade de
traficância
de drogas.

A conclusão se materializa

em razão de atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade de drogas apreendidas, de arma apreendida, material comumente e invariavelmente utilizado para preparação e posterior venda em série da droga.

Tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão “
a forma como procedera,
os
apetrechos e drogas apreendidas,
evidencia a
dedica
ç
ão a vida delituosa, não
permite
aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.

(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Possível a implementação de fração menos intensa quanto a causa de aumento de pena
decorrente
da prática do tráfico com emprego de arma de fogo,
diante da completa ausência de fundamentação para o emprego da fração mais intensa.

Assim, inexistindo justificativa concreta, altero a fração da majorante para (um sexto) e, assim, fixo a pena definitivamente em

05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses de
reclusão
.

Mantenho a pena de multa imposta.

Fixo regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Impossível
a substituição da pena corporal imposta, a luz do quantum de pena aplicado e peculiaridades do caso concreto.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.